Tribunal: STF
Processo: ADI 2585
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO Nº
18.224, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001, EDITADO PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO
GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E DO
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO.
Procede a alegação de
inconstitucionalidade formal por afronta ao disposto no § 2º do art.
 28 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional
 nº 19/98, uma vez que este dispositivo exige lei em sentido formal
para tal fixação.
A determinação de lei implica, nos termos do
figurino estabelecido nos arts. 61 a 69 da Constituição Federal, a
participação do Poder Executivo no processo legislativo, por meio
das figuras da sanção e do veto (art. 66 e parágrafos).
Ação direta
 julgada procedente.